Tribunal: STF
Processo: RE 1358995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 27.09.2024. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3763. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Esta Corte, em relação à cobrança de serviços de energia elétrica, não modulou os efeitos da decisão proferida na ADI 3763 que apreciou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 12.238/2005 e do Decreto nº 43.787/2005, do Estado do Rio Grande do Sul.



    3. Os precedentes apontados pela Embargante não são aplicáveis à hipótese dos autos, tendo em vista que nesses julgados foram discutidos os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal sobre as sentenças transitadas em julgado, no que diz respeito à relação jurídica de trato sucessivo, relativamente aos efeitos futuros. 



    4. Em mencionados acórdãos foram considerados a coisa julgada e os efeitos do julgamento da ADI 3763, que ocorreu em 13.04.2021, para se concluir que as tarifas vencidas após a publicação da ata de julgamento, seriam inexigíveis, por força da decisão de inconstitucionalidade. Na oportunidade, afastou-se a incidência dos Temas 360 e 733 da repercussão geral. 



    5. No caso concreto, não se trata de sentença transitada em julgado. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.